Tribunal: TJDFT
Processo: 0743329-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743329-17.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CRISTINA PINHO GOMES APELADO: CLAUDIA CARDOSO DO CARMO D E S P A C H O Intime-se a apelante para, querendo, se manifestar quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, arguida em contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator